Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-73.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1001338-73.2018.811.0003
Recorrente: JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMÃOS S/A
Recorrido: CACILDO PEREIRA DE REZENDE
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 70697530) interposto por JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMÃOS S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao recurso de apelação, julgando improcedente o pedido inicial na origem, com a seguinte ementa (id. 55912975):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE COLHEITADEIRA EM 02 PARCELAS – QUITAÇÃO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) E CHEQUE – PAGAMENTO EFETIVADO – EMISSÃO DE DUPLICATA MERCANTIL – PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIZAÇÃO DA APELANTE – TRANSTORNOS EXTRAPATRIMONIAIS PRESUMIDOS – DANO MORAL IN RE IPSA – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
O protesto indevido de duplicata gera dano moral presumido, decorrente da mera comprovação da conduta ilícita violadora dos direitos da personalidade.
O valor fixado com razoabilidade não comporta redução.
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios serão majorados pelo Tribunal (art. 85, § 11, do CPC). (RAC n° 1001338-73.2018.811.0003, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 28/10/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme decisão de id. 67015989.
A recorrente sustenta em suas razões, que houve violação ao: (i) art. 1.022, III do CPC, ao fundamento de existência de erro material não sanado em sede de embargos de declaração, este consistente no fato de que a apelação foi julgada com base em premissa equivocada, no sentido de que o recorrido sofreu prejuízo de caráter moral, justificando que isso não seria o caso dos autos; e (ii) art. 42 do CDC e a Súmula 159 do STF, ao argumento de que nos autos não houve má-fé na cobrança indevida para justificar a sua devolução em dobro.
Recurso tempestivo (id. 71376984). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 71444983. Contrarrazões (id. 71444983) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC).
A tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ nos processos a seguir: EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS (TEMA 929).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça